Tribunal: STF
Processo: HC 215468
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Everton Rodrigo do Rosário de Souza contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 618.818/SC (págs. 51-55 do documento eletrônico 7).



    A impetrante alega, em síntese, que 



    “[...] o ora paciente obteve do Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Joinville/SC (autos de execução penal n. 0010295- 75.2019.8.24.0038), deferimento do pedido de remição de 30 dias da pena (e-STJ Fl.161) em decorrência a conclusão dos Cursos ‘Auxiliar de Cozinha’ e ‘Auxiliar de Oficina Mecânica’, cursos esses profissionalizantes realizados à distância (CENED).



    Todavia, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (e-STJ Fl.193), atendendo ao recurso ministerial, cassou a decisão de 1º grau no que concerne à remição conferida ao reeducando pelo ensino à distância (CENED). Entretanto, o entendimento aplicado não merece prosperar.



    No caso, o certificado registra que o paciente participou dos Cursos de Qualificação Profissional de ‘Auxiliar de Cozinha’ e ‘Auxiliar de Oficina Mecânica’. O primeiro foi realizado entre os dias 23.10.2019 e 12.12.2019; o segundo realizado 23.08.2019 até 09.10.2019. Ambos os cursos demonstram o conteúdo programático e a carga horária total (180 horas de duração).



    Por consequência, nos termos do § 1º do art. 126 da LEP, considerando que 12h de estudo são aptas para a remição de 1 dia de pena, o paciente, portanto, tem direito a 30 dias de remição (15 dias por curso realizado)” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) LIMINARMENTE, conceder a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, para restabelecer a remição de 30 dias da pena;



    b) no mérito, se confirme o pedido liminar;



    c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Exª entenda necessário;



    d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (pág. 9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. CURSO TÉCNICOS A DISTÂNCIA (CENED). NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO INVIÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. A alteração do entendimento das instâncias ordinárias – soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos – de impossibilidade de reconhecimento da remição pela conclusão de cursos profissionalizantes realizados a distância demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido” (pág. 51 do documento eletrônico 7).



    Com efeito, para dissentir das instâncias antecedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável, como sabido, na estreita via do habeas corpus.



    Nesse sentido: RHC 201.238/SC, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática transitada em julgado em 13/8/2021; e RHC 200.963/SC, de minha relatoria, transitada em julgado em 10/8/2021.



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator